Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 309 DO CTB. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ALÍNEA “B”, DO CP. REPARAÇÃO ESPONTÂNEA COMPROVADA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO ACOLHIDO. FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44 DO CP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar o acusado como incurso nas penas do art. 309 do CTB, aplicando-lhe a pena de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, aduz que não foi reconhecida a atenuante da reparação do dano, conforme o art. 65, inciso III, alínea “b”, do CP. Refere que houve equívoco consistente na não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu não é reincidente específico e as condenações anteriores ocorreram há mais de 4 anos. Pede a reforma da sentença, para reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “b”, do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões, ocasião em que se opinou pelo provimento parcial do recurso (ID 59275623).
III. O réu ostenta condenações penais (processos: 0004611-54.2019.8.07.0003 e 0713293-02.2020.8.07.0009). A primeira condenação foi considerada pelo Juízo de origem como mau antecedente, sendo utilizado na primeira fase da dosimetria, enquanto a segunda foi utilizada na segunda fase como reincidência. A personalidade, conduta social, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não foram consideradas com maiores desdobramentos, não havendo que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime previsto no art. 309 do CTB.
IV. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença dos maus antecedentes, em 7 meses de detenção. Na sequência, o juízo a quo verificou a presença da circunstância da atenuante da confissão espontânea e também da agravante da reincidência, motivo pelo qual efetuou a compensação e tornou definitiva pena de 7 meses de detenção.
V. Na forma do art. 65, inciso III, alínea b, do Código Penal, é circunstância que sempre atenua a pena ter o agente reparado o dano. Na espécie, Tiago Pedrosa Chaves, quando ouvido em Juízo, afirmou que entrou em acordo com o réu e este lhe pagou todos os danos, sendo que já estava ‘tudo tranquilo’ (ID 58883581, a partir de 5:00). Assim, é inegável que o autor faz jus ao reconhecimento de referida atenuante.
VI. Com relação aos demais pedidos, não é possível a imposição do regime aberto, em razão da expressa previsão legal da impossibilidade diante da reincidência, conforme artigo 33, § 2o, alíneas "b” e “c”, do CP. De igual modo, nos termos do art. 44, inciso II e III, do Código Penal, para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao réu reincidente em crime doloso, exige-se que tal reincidência não seja no mesmo crime e que a medida se mostre socialmente recomendável, de modo que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Na espécie, a despeito de a reincidência não ser específica, as condições pessoais do recorrente não são favoráveis ao deferimento da substituição, conforme já reconhecido em sentença.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada para reduzir a pena para o mínimo legal, ou seja, 6 meses de detenção. Sem condenação em custas e em honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.